Tribunal: TJDFT
Processo: 0718855-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Prisão Preventiva. Sentença condenatória. Regime Semiaberto. Ordem Denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva de paciente condenado em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há constrangimento ilegal na sentença que, ao condenar o réu em regime semiaberto, manteve a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
4. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o apenado a cumpra em estabelecimento compatível, consoante entendimento consolidado da 5a e 6a Turmas do e. STJ.
5. Recomendado, na sentença, o réu em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, não há ilegalidade em manter a prisão preventiva.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivo relevante citado: L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão 1232056, 20180110104466APR, relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020; STJ, AgRg no HC n. 834.546/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025.